Tribunal: STF
Processo: ARE 1090934
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, da minha lavra, mediante o qual rejeitados os embargos de declaração opostos de acórdão pelo qual negado provimento ao seu agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, maneja embargos de divergência Fernando Adami.
    Intimada, a parte embargada apresentou contraminuta.
    2. Consabido que desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    A Primeira Turma, em sede agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta Relatora em que negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo em que se discute a perda de objeto do recurso extraordinário ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória pelo Superior Tribunal de Justiça. Eis a ementa do acórdão embargado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A declaração da extinção da punibilidade do réu evidencia a perda superveniente de objeto do apelo extremo. Recurso extraordinário prejudicado. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    No aresto trazido à colação (HC 75358, Rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Turma, DJ 13.3.1998) esta Suprema Corte reconheceu a persistência de interesse do réu na análise do mérito da ação “quando, ao invés de concluir-se pela prescrição da pretensão punitiva, assenta-se a da executória, aspecto a atrair, tendo em vista a reincidência, agravante, e a obstaculizar a suspensão condicional da pena”. O paradigma está assim ementado:
    “COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário. HABEAS-CORPUS - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO. Cabível é o habeas-corpus quando, em tese, o ato impugnado pode repercutir na liberdade de ir e vir do paciente. Isso ocorre quando, ao invés de concluir-se pela prescrição da pretensão punitiva, assenta-se a da executória, aspecto a atrair, tendo em vista a reincidência, agravante, e a obstaculizar a suspensão condicional da pena. Alcance do inciso LXVIII do artigo 5º da Constituição Federal frente aos artigos 61, inciso I, e 77, inciso I, do Código Penal” (HC 75358, Rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Turma, DJ 13.3.1998).
    Tenho por demonstrado pelo embargante, em princípio, o dissenso pretoriano. 
    3. Atendidos os pressupostos, admito os embargos de divergência (art. 335 do RISTF).
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora